Tribunal: STF
Processo: ARE 1366826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Mandado de segurança. Lançamento de IPTU complementar em decorrência de obra realizada em imóvel antes vago. Pretensão da autora no sentido de que referido lançamento só poderia se dar após a expedição do “habite-se”. Improcedência do argumento, eis que o “habite-se” é um certificado que apenas atesta a conformidade da obra com as normas de política urbana e não constitui fato gerador de IPTU. Suposta violação ao princípio da anterioridade tributária. Inocorrência. Não se pode falar em violação ao princípio da anterioridade tributária (art.150, III, “b” da CF), entendida como vedação de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. No caso, a lei que embasou a cobrança é anterior à cobrança. Inocorrência de bitributação. O lançamento anterior referiu-se apenas ao imposto territorial, enquanto o lançamento complementar se referiu apenas ao imposto predial. A análise dos elementos dos autos é suficiente para a manutenção do lançamento infirmado, na forma em que realizado. Sentença denegatória mantida. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 9, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e XXIII; 145, § 3º; 146; 156; 170, II; e 182 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, no decorrer de toda a obra e processo de construção, o IPTU foi regularmente recolhido pela parte recorrente, incidente sobre o terreno em construção. 



    Sustenta-se que, não obstante, a prefeitura de São Paulo realizou novo lançamento do referido imposto para os exercícios de 2014/2015, que já havia sido recolhido, proporcional e com incidência sobre o total da área construída do edifício, antes da concessão do ”habite-se” e após a data de seu fato gerador.



    Afirma-se ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento complementar, na medida em que este somente poderia ocorrer após a expedição do certificado de conclusão da obra.



    Assevera-se que não há que se falar em ocorrência de fato gerador do IPTU por ocasião da entrega do empreendimento, o que se dá apenas com a aquisição da condição de habitabilidade e de edificação regular.



    Argumenta-se que antes da expedição do referido certificado não se concretiza a materialidade do imposto predial, tendo e vista a ausência de autorização do Poder Público.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal e Lei municipal 6.989/66) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a regularidade da tributação complementar do lançamento do IPTU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Com efeito, observa-se que o lançamento complementar objeto de impugnação obedeceu à legislação municipal, notadamente a redação atual Lei 6.989/66. 



    (…)



    In caso, tem-se que a própria autora comunicou à Prefeitura a realização da edificação em seu terreno por meio de declaração tributária de conclusão de obra. Na ocasião, foi informada a área construída. Por tal motivo, e com base na legislação acima citada, foi realizada tributação complementar do lançamento do IPTU, a partir do mês subsequente ao término da obra. 



    Nesse contexto, não se deve confundir a regra do momento do fato gerador do IPTU (1º de janeiro de cada ano) com aquela relacionadaà hipótese de alteração do imóvel no curso do exercício. No segundo caso, ante a alteração fática do imóvel, justo que o Fisco realize a adequação do lançamento. E mais, consignese que a norma que permite tal adequação (materializada em forma de cobrança complementar) data de 2011, enquanto a cobrança infirmada é de período posterior.



    (…)



    Também não prospera o argumento do autor no sentido de que o lançamento complementar não poderia se dar antes da expedição do “Habite-se”. Sabe-se que tal certificado documenta apenas a situação de construção que está adequada à legislação municipal, sobretudo às normas de política urbana (zoneamento urbano e licenças edilícias de praxe). Assim, percebe-se que a expedição do Habite-se não guarda qualquer relação com o fato gerador da cobrança do imposto predial.



    Nesta senda, os artigos 32 e 33 do CTN determinam o que segue: 



    Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 



    Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 



    Logo, como a alteração da situação fática do imóvel foi comunicada ao Fisco, não poderia este simplesmente ignorar a construção no imóvel enquanto o certificado não fosse expedido. Como já se disse, uma coisa não tem a ver com a outra”. (eDOC 9, p. 5-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1.203.616 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente